Tribunal: TJSP
Processo: 1040213-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho ou, alternativamente, até a conclusão do tratamento médico da dependente – Improcedência da ação – Ex-empregado aposentado, demitido sem justa causa – Direito à prorrogação por prazo determinado, nos termos do art. 31, § 1.o, da Lei n. 9.656/98, por ausência de

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho ou, alternativamente, até a conclusão do tratamento médico da dependente – Improcedência da ação – Ex-empregado aposentado, demitido sem justa causa – Direito à prorrogação por prazo determinado, nos termos do art. 31, § 1.o, da Lei n. 9.656/98, por ausência de contribuição individual do ex-funcionário demitido para o custeio do plano durante a vigência da relação trabalhista pelo tempo necessário – Não preenchidos os requisitos do art. 31, da Lei n. 9.656/98 – Dependente em tratamento oncológico – Câncer de mama com metástases óssea – Incidência, por analogia, do art. 13, Parágrafo único, III, da Lei 9.656/98 – Atendimento da função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana – Manutenção no plano de saúde até a conclusão do tratamento em razão da excepcionalidade da situação, mediante o pagamento integral do prêmio – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prejuízo à operadora de saúde – Restabelecimento da tutela anteriormente concedida – Acolhimento do pedido alternativo – Procedência da ação – Sentença reformada – Recurso provido.